Tribunal: STF
Processo: HC 262574
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 976.716/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



     1. O pleito de absolvição no caso não pode ser apreciado no âmbito do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado de provas.



     2. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: “a validade (e força probatória) do auto de prisão em flagrante depende de serem verdadeiras as alegações dos militares, enquanto os laudos periciais de exame dos entorpecentes, embora comprovem a materialidade do crime, não são capazes de elucidar sua autoria, porque novamente é dos testemunhos dos policiais que se extrai a vinculação entre a droga e o réu, principalmente ao crime de associação”. Ao final, requer “o afastamento da condenação da tipificação do artigo 35 da lei 11.343/06”.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o pedido de absolvição foi afastado pelo Tribunal estadual com arrimo nos seguintes fundamentos:



    [...] 



    O policial militar Matheus Feijó Dantas Vieira disse que receberam denúncias acerca da venda de drogas em um trailer de lanches, sendo que é comum que usuários façam o uso de drogas naquela praça. Disse que a venda já vinha ocorrendo havia um certo tempo, segundo as denúncias. No local abordaram BRUNO, que permitiu a revista no local, e localizaram cinco porções de cocaína, e junto com elas R$ 92,00 em dinheiro. Indagado o réu admitiu que vendia drogas para Ricardo, e que já tinha ligado pedindo mais porções, sendo que ele usava um veículo Peugeot prata. De fato, após algum tempo, um veículo com estas características chegou ao local, sendo abordado a pessoa de Ricardo, e localizado com ele 15 porções de cocaína com a mesma embalagem da droga encontrada no trailer, sendo que Ricardo acabou confessando a venda de drogas. Não conhecia os réus, e durante o tempo em que a viatura esteve no local, não se aproximaram usuários, tampouco viu clientes solicitando lanches.



    [...] 



    Nem se alegue que os depoimentos de servidores públicos sejam suspeitos, para embasar um decreto condenatório, pois, isto somente ocorreria no caso de o acusado provar que o mesmo inventou toda a história, com a intenção de prejudicá-lo. No caso destes autos este fato não ocorreu. Ademais, suas palavras foram colhidas sob o compromisso de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho.



     Assim sendo, à luz do acima expendido, pela quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas (20 porções de cocaína), a forma como estavam acondicionadas, as denúncias anônimas pretéritas, a apreensão de dinheiro, o local e as circunstâncias da prisão, tudo demonstra que as drogas pertenciam ao acusado e ao corréu e se destinavam ao fornecimento para o consumo de terceiros.



    [...] a associação criminosa também restou demonstrada. 



    As provas coligidas aos autos evidenciaram que o apelante e o corréu praticavam o tráfico de drogas mediante divisão específica de tarefas entre eles e de modo permanente, realizando RICARDO o transporte dos entorpecentes, enquanto BRUNO fazia a venda no local dos fatos, restando evidenciada uma estrutura não compatível com meros traficantes eventuais. Aliás, as denúncias indicavam que o comércio espúrio já vinha ocorrendo há um certo tempo.



    Assim sendo, provadas a autoria e a materialidade, a condenação era mesmo de rigor.



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou: 



    [...] desconstituir a conclusão do acórdão atacado acerca da autoria e materialidade dos delitos imputados ao agravante, com intuito de absolvê-lo, demandaria o exame aprofundado de todo o conjunto fático-probatório, procedimento este incompatível com ação constitucional de rito célere e de cognição sumária da via eleita.



    Nessas circunstâncias, em que a instância ordinária concluiu pela suficiência do conjunto probatório que embasou a condenação do paciente, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria, igualmente, minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível com esta via processual (RHC 257536 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260039 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260209 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 260108 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259288 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025). 



    Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). É da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    A jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: RHC 257017 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/9/2025; RHC 257536 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 246859 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 8/11/2024. 



    Se não bastasse, a condenação do paciente transitou em julgado. Este Tribunal não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260052 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259902 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025; RHC 259818 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259751 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 11/9/2025; HC 258744 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; HC 258670 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259800 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025). 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente